Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADOS OS ALEGADOS ERROS MATERIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar os seguintes erros materiais na decisão colegiada (Acórdão n. 1291222): (a) exclusão do relatório, referente a processo diverso, para que passe a constar: Agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CAMARANO MARTINS contra a decisão do 3o Juizado Especial da Taguatinga/DF, prolatada nos seguintes termos: “Trata-se de execução de honorários de sucumbência. Quanto à petição de ID 4264317, mantenho como parte exequente a advogada ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIZ, OAB/DF 44.905, porquanto foi a patrona que apresentou as contrarrazões. Do mesmo modo, as petições dirigidas a este Juízo devem constar como exequente a advogada apontada, esta deve, também, juntar aos autos procuração, caso queira ser representada por outro advogado. Assim, mesmo que tempestivo, a petição retro é de terceiro que não compõe a lide no atual momento processual. Assim, deixo de receber os embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Entretanto, considerando o teor da certidão do oficial de justiça de ID 49110936, bem como a parte final da sentença de ID 57643708, renove-se a diligência de ID 44677061, determinando que o oficial de justiça penhore e avalie os bens que estivem na sede da parte executada, salvo aqueles bens que, no momento da diligência, seja demonstrado que pertencem a terceiro. A expedição do mandado deverá ser feita em momento oportuno, considerando as medidas protetivas contra o Coronavírus fixadas por este Tribunal. Sem prejuízo, promova-se nova diligência Bacenjud. De início, atente-se à Secretaria quanto à renúncia de ID 61657891. Anote-se. Quanto ao pedido de exclusão/inclusão no polo ativo (ID 61732987), a decisão de ID 60224598 já tratou sobre o assunto. Deve constar no polo ativo a patrona que apresentou as contrarrazões (ID 60224598). Publique-se. Após, à Secretaria para promover a exclusão da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, considerando que não consta nos autos procuração em seu favor feita pela exequente ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIZ. No mais, cumpra-se (ID 60224598). ALVARO LUIZ CHAN JORGE Juiz de Direito”. Argumenta o agravante, em síntese, a ilegalidade do indeferimento da inclusão da patrona, regularmente constituída, no polo ativo da execução de honorários. Preparo recursal recolhido. Atribuído efeito suspensivo ao agravo. A parte agravada não ofertou contrarrazões. É o breve relato; e (ii) correção da grafia do sobrenome da patrona ISABELLA KAROLINA, para que conste “MARIZ”, em substituição a “MARIS”.
II. Embargos conhecidos e acolhidos, no temos do item I da ementa, mantidos os demais termos do Acórdão n. 1291222.